Tribunal: TJPA
Processo: 0014387-47.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13350 - Assistenciais
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014387-47.2016.8.14.0049

AUTORIDADE: YOSSEF KABACZNIK, INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS SANTA IZABEL DO PARA LTDA - ME

AUTORIDADE: NELSON PINTO, AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Ausência de recolhimento de multa imposta em embargos de declaração manifestamente protelatórios. Art. 1.026, § 3º, do CPC. Pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Inexistência de exceção legal aplicável ao caso concreto. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação dos recorridos, determinando o arbitramento de honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de conhecimento do agravo interno interposto sem o recolhimento prévio da multa aplicada por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil estabelece que a interposição de qualquer outro recurso, após a imposição de multa por embargos protelatórios, fica condicionada ao depósito prévio do valor da penalidade (art. 1.026, § 3º, do CPC).

4. No caso, a parte agravante deixou de comprovar o pagamento da multa, limitando-se ao recolhimento das custas recursais, conforme documento de ID nº 28990623.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à natureza de requisito objetivo de admissibilidade do depósito prévio da multa, sem o qual é vedado o conhecimento de novo recurso.

6. Ausente o pressuposto recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno
não conhecido
.

Tese de julgamento:

“O recolhimento prévio da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso subsequente."

"

A ausência de depósito prévio da multa imposta com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impedindo o conhecimento de qualquer novo recurso enquanto não satisfeito o pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, §§ 2º e 3º

; Lei nº 11.419/2006, art. 11; CPC, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2221912/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/03/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1879387/RS, DJe 11/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
YOSSEF KABACZNIK e INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS SANTA IZABEL DO PARÁ LTDA.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 28516673, que rejeitou os embargos de declaração opostos, que deu provimento à apelação dos ora recorridos, reconhecendo o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em liquidação de sentença.

Na mesma decisão, aplicou-se ao agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por entender-se que os embargos eram manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões, com ID nº 28990621, a parte agravante sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não foram protelatórios e apontaram vícios relevantes na decisão monocrática, tais como omissão quanto ao pagamento de custas recursais, contradição entre o encerramento contratual e a concessão de honorários e violação ao princípio da congruência.

Aduz que a multa aplicada carece de fundamentação adequada e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a decisão monocrática reformou a sentença de improcedência sem respaldo em jurisprudência dominante, o que deveria ter sido submetido ao colegiado.

Ao final, pleiteiam a reconsideração da decisão monocrática e a reforma para restabelecer a sentença de improcedência, com exclusão da multa imposta.

A parte agravada, em suas contrarrazões de ID nº 29983404, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a multa foi corretamente aplicada diante da reiteração de argumentos já enfrentados, com intuito procrastinatório, assim como que o recolhimento das custas processuais foi regular e, inclusive, houve o cancelamento de boletos complementares por decisão judicial e certidão posterior.

Aduz que houve prestação de serviços advocatícios após a rescisão contratual, justificando o arbitramento de honorários.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifica-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade expressamente previsto em lei, o que impede o conhecimento do agravo interno.

Conforme se observa na decisão de ID nº 28516673, foi aplicada à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se entender que os embargos de declaração opostos possuíam caráter manifestamente protelatório.

Com efeito, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a agravante não efetuou o depósito prévio da multa imposta, constando apenas o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 362,05 (trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), ID nº 28990623, sem qualquer menção ou comprovante do recolhimento da penalidade pecuniária imposta na decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA NOS SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE . 1
. Não comporta conhecimento o agravo interno, uma vez que a parte agravante não efetuou o recolhimento da multa processual imposta, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, na decisão ora agravada . 2. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o prévio recolhimento da multa prevista no § 2º do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2221912 GO 2022/0312869-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1 .026, § 2º, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO .
1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal . Precedentes.
2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, correta a decisão que não conheceu dos embargos de divergência. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1879387 RS 2020/0143425-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer do presente agravo interno, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2025